Tribunal: TJMT
Processo: 1008076-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROLAND TRENTINI e MARILDA APARECIDA PENNA PAZETTI, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse no 1813-47.2018.811.0035, ajuizada por ODIVAL ANTÔNIO PAZETTI e MARILDA APARECIDA PENNA PAZETTI, negou provimento ao recurso de embargos de declaração e, por reputá-lo protelatório, aplicou multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.
Para tanto, os agravantes alegam que, após apresentarem contestação nos autos, na origem, arguiram algumas preliminares, sendo uma delas a incompetência do Juízo de Alto Garças-MT para processar e julgar o feito, em favor da Comarca de Vila Rica-MT, onde está localizado o imóvel, objeto da lide.
Aduzem que, o Juízo de origem, apesar de ter acolhido a preliminar de incompetência, deixou de examinar as demais preliminares arguidas, razão pela qual manejaram o recurso de embargos de declaração que foi considerado protelatório e que resultou na questionada aplicação de multa.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
No caso, as razões do recurso não apontam prejuízo de difícil ou incerta reparação, que exija o deferimento da medida liminar, neste momento processual, sobretudo porque o comando da decisão hostilizada declinou da competência em razão do pedido manejado pelos agravantes, enquanto a multa aplicada, dado o caráter protelatório dos aclaratórios, sequer foi executada pela parte beneficiada.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.